Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715132-93.2024.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO SEBASTIAO PEREIRA AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência - Homologação - Recurso Prejudicado Ao ID 68614465, ANTONIO SEBASTIÃO PEREIRA apresentou petição por meio da qual requer a homologação da desistência do recurso. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no Agravo Interno. Desembargador Eustáquio de Castro Relator